Tribunal: STF
Processo: RHC 52293
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
CRIME DE EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. CONDENAÇÃO.
II. HABEAS CORPUS FUNDADO EM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RELACIONADA COM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA, DESCABE NA VIA ELEITA.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.